Tribunal: STF
Processo: Rcl 81448
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA SOBRE MERCADORIAS QUE ACOMPANHAM LIVROS INFANTIS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS TESES VINCULANTES FIXADAS NO JULGAMENTO DOS TEMAS 259 E 593 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PENDENTE DE ANÁLISE. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ARTIGO 988, §5º, II, DO CPC. SÚMULA VINCULANTE 57. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.